Tribunal: TJDFT
Processo: 0728185-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível Classe: Agravo de Instrumento Processo n.: 0728185-40.2020.8.07.0000 Agravante: LINALDO DE ARAUJO PERSIANO Agravado(s): DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Linaldo de Araújo Persiano contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 67214364 do processo de referência) que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra o agravante e Linaldo de Araújo Persiano - ME, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente e determinou ao Distrito Federal a apresentação, em 30 (trinta) dias, de certidão de ônus atualizada do imóvel do agravante, cuja penhora foi solicitada no processo executivo de referência. O presente agravo de instrumento foi incluído e posteriormente retirado da pauta para julgamento na 45a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 02/12 até 09/12) a pedido da parte agravante, a qual manifestou interesse em julgamento por videoconferência para realização de sustentação oral (Ids 21637346 e 21644526). Os autos vieram conclusos para inclusão em futura pauta de julgamento (Id 22150095), contudo, em análise da ação de execução fiscal refere ao presente agravo de instrumento (autos n. 0034567-15.2005.8.07.0001), verifiquei ter a parte executada, ora agravante, apresentado petição noticiando o pagamento integral da dívida e requerendo, por conseguinte, a extinção da execução com base nos arts. 924, II, do CPC[1] e 156, I, do CTN[2] (Ids 80179981e 80179984 do processo de referência). Nesse contexto, vislumbro a possibilidade de ter havido eventual perda superveniente do interesse recursal, considerando a efetivação do pagamento da dívida exequenda. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, caput[3], 10[4] e 932, inc. I[5], do CPC e no art. 87, inc. I[6], do RITJDFT, CONCEDO ao agravante a oportunidade para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal no caso concreto. Apresentada resposta ou decorrido o prazo, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita; (...) [2] Art. 156. Extinguem o crédito tributário: I - o pagamento; (...) [3] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. [4] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; (...) [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova; (...)